Tribunal: STF
Processo: HC 82622
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELAÇÃO FEITA POR
 CO-RÉUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS NA FASE DO INQUÉRITO
 POLICIAL: VALIDADE.
I. - Validade da prova feita na fase do
inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos
colhidos na fase judicial.
II. - HC indeferido.